Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-45.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012445-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), WILMAR TRENTINI - CPF: 325.658.011-49 (AGRAVANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO MATERIAL DIRETA. PRAZO TRIENAL. CITAÇÃO TARDIA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106/STJ. DISTINÇÃO DO EARESP Nº 1.294.919/PR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de prescrição material em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, ao fundamento de que a interrupção da prescrição retroagiria à data do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executiva foi atingida pela prescrição trienal diante da ausência de citação válida no prazo legal, bem como se a demora processual decorreu de desídia imputável ao exequente.

III. Razões de decidir

3. A execução de Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contado do vencimento da última parcela contratual.

4. Embora ajuizada tempestivamente a execução, a citação válida somente ocorreu após o esgotamento do prazo prescricional, sendo inviável a retroação interruptiva prevista no art. 240, § 1º, do CPC quando evidenciada inércia do exequente.

5. O acervo probatório demonstra que a instituição financeira já detinha, desde a origem da contratação, endereço apto à localização do executado, mas promoveu diligências inócuas e sucessivos pedidos desnecessários, circunstância que afasta a incidência da Súmula nº 106/STJ.

6. O precedente firmado no EAREsp nº 1.294.919/PR não possui aderência temática ao caso concreto, por tratar de hipótese envolvendo legitimidade passiva, e não de perda da pretensão executiva decorrente da ausência de impulso útil para efetivação da citação.

7. O reconhecimento da prescrição material não enseja condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reconhecer a prescrição material da pretensão executiva e extinguir a execução, sem condenação em honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. A desídia do exequente na promoção da citação válida impede a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação, afastando a incidência da Súmula nº 106/STJ. 2. O precedente firmado no EAREsp nº 1.294.919/PR não se aplica às hipóteses de perda da pretensão executiva por ausência de impulso útil à efetivação da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.534.820/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.03.2026; STJ, EAREsp nº 1.294.919/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.561.315/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.11.2025; TJMT, Apelação nº 1003051-23.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de agravo de instrumento interposto por
WILMAR TRENTINI
contra a decisão proferida pela Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000792-60.2018.8.11.0086, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que rejeitou a impugnação à penhora e afastou a alegação de prescrição direta, sob o fundamento de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, com base no EAREsp 1.294.919/PR do STJ para afastar a inércia do exequente e determinar o regular prosseguimento do feito com o levantamento dos valores bloqueados (ID.

223738714, na origem).

Em suas razões (ID. 355484881), o Agravante alega, em síntese, que a pretensão executória, pautada em Cédula de Crédito Bancário, encontra-se fulminada pelo transcurso do prazo prescricional trienal direto, sustentando que o vencimento da última parcela da dívida ocorreu em 15/10/2019 e a sua citação válida perfectibilizou-se tão somente em 19/06/2024, após o esgotamento do limite temporal legal.

Assevera que a demora processual derivou de desídia exclusiva da Instituição Financeira agravada, que postulou indevidas suspensões sob o falso pretexto de existir um processo de recuperação judicial e requereu buscas sistêmicas desnecessárias, mesmo possuindo o endereço correto da “Fazenda Canta Galo” no bojo do próprio contrato firmado em 2013.

Pontua, por fim, a existência de erro de fundamentação na decisão combatida em virtude da ausência de adequação fática com o precedente invocado pelo juízo originário, aduzindo a inconteste inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ à espécie, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo para obstar a ordem de levantamento dos valores penhorados (R$ 1.452,21) e, no mérito, pelo provimento do recurso com o escopo de declarar o reconhecimento da prescrição material, acarretando a extinção da execução.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido no ID. 356548898, tão somente para sobrestar a eficácia da decisão agravada no tocante à ordem de levantamento ou repasse dos ativos financeiros constritos (R$ 1.452,21) em favor do Agravado, até ulterior decisão desta Corte ou julgamento do mérito do recurso.

Informações do Juízo
a quo
no ID. 357968383.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões no ID. 362720872, alegando que não houve inércia processual de sua parte, justificando que a demanda tramitou regularmente e que os períodos de paralisação decorreram da existência de Ação de Recuperação Judicial do agravante, pugnando pela manutenção da decisão agravada com a aplicação da Súm. 106 do STJ e a incidência da retroação da interrupção do prazo prescricional à data da distribuição.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 355723368).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOÃO QUEIROZ NETO
pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva em relação a ele, com a consequente extinção da execução e inversão dos ônus sucumbenciais, sustentando a prevalência das normas de direito cambial que vedam a extensão dos efeitos da interrupção da prescrição aos coobrigados solidários.

Após análise mais aprofundada dos autos, em especial o confronto entre a legislação civil e cambial, constato que
o recurso comporta provimento
, impondo-se a reforma da decisão agravada. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo
BANCO BRADESCO SA
em face de
WILMAR TRENTINI
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Ao ID n. 112303247, foi determinada a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

Tentada a citação do executado ao IDs n. 135668279, a qual restou negativa.

Deferido o pedido de busca de endereço ao ID n. 144627743, e o resultado da pesquisa foi juntado ao ID n. 144629227.

Ao ID n. 147908098, o exequente requereu a expedição de novo mandado de citação no mesmo endereço diligenciado anteriormente, pedido o qual foi deferido ao ID n. 152330083.

Expedido mandado de citação ao ID n. 156105964.

Citação positiva ao ID n. 159865791
.

Ao ID n. 183122770, deferida a penhora online de valores, tendo restado parcialmente frutífera, conforme certidão de bloqueio ao ID n. 188201503. Aos IDs n. 193229629, 193229632 e 193229634, foram juntados os resultados das pesquisas via renajud e infojud, oportunidade que determinada a intimação do exequente para manifestar eventual interesse na penhora dos veículos localizados.

Ao ID n. 194890290, a parte exequente requereu o levantamento dos valores bloqueados via sisbajud.

O executado foi intimado acerca da penhora online realizada no processo, ao ID n. 200197308.

A parte executada se manifestou ao ID n. 200877277, alegando a ocorrência da prescrição direta, e por consequência a extinção da execução. Por fim, requereu a devolução do valor bloqueado. A parte exequente manifestou ao ID n. 202081642, requerendo a rejeição da alegação do executado.

Vieram os autos conclusos.
É o relato. Fundamento e decido
.

Pois bem. A parte executada alega a ocorrência de prescrição direta, a qual não deve ser conhecida.

O título que embasa a execução de título extrajudicial é uma cédula de crédito bancário, com vencimento final em 15/10/2019 (ID nº 13112968 e 13112970). Assim, a pretensão de cobrança desta é quinquenal, nos moldes do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Entretanto, a ação cambial para a pretensão executiva (execução de título extrajudicial), será de 03 (três) anos, a teor do disposto no artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra
.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial: (...) (STJ. AgInt no REsp 1.675.530/SP. Relator Agravo Maria Isabel Gallotti. Órgão Julgador 4ª Turma. Data do Julgamento 26/02/2019. Publicação DJe 06/03/2019).

Assim, é possível verificar que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, já que o último vencimento se deu em 15/10/2019 e a ação foi ajuizada em 09/05/2018
.

Consigno ainda que, o vencimento antecipado da dívida, em razão do inadimplemento das parcelas, não interfere na data de início da contagem da prescrição, de modo que continua sendo a data do último vencimento da parcela.

Além do mais, a citação válida do executado deve retroagir à data da propositura da ação, em virtude da aplicação do disposto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que tal determinação não será aplicada apenas se o autor não providenciar o necessário para viabilizar a citação deste, o que não é o caso dos autos, visto que não vislumbro desídia do exequente em viabilizar a citação do executado.

Sobre o tema, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) (EAREsp 1294919/PR. Relator Ministra Laurita Vaz. Órgão Julgador Corte Especial. Data do Julgamento 05/12/2018. Publicação DJe 13/12/2018).

Nessa toada,
AFASTO a alegação de prescrição direta, e determino o regular prosseguimento da execução
.

No mais, verifico que o executado não alegou nenhuma causa de impenhorabilidade dos valores bloqueados via sisbajud, motivo pelo qual
determino o levantamento dos valores em favor da parte exequente
, na conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias.

Aguarde-se o transcurso do prazo recursal desta decisão e, em seguida
,
proceda ao levantamento dos valores em favor do exequente
. (...)” (ID. 223738714, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se a definir se ocorreu a prescrição direta da pretensão executiva e se há embasamento jurídico e fático para a retroação da interrupção prescricional à data da propositura da ação.

Pois bem
.

A execução está aparelhada em Cédula de Crédito Bancário, título ao qual se aplica a legislação cambial por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, atraindo inarredavelmente a incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos, estatuído no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sendo cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica de que o prazo material deve ser contado a partir do vencimento da última parcela expressa no título.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal
, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, afastando-se a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2.
O prazo prescricional, em contratos de financiamento para pagamento parcelado, inicia-se na data de vencimento da última prestação, independentemente do vencimento antecipado da dívida
. (...)” (STJ. AREsp n. 2.534.820/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/3/2026, DJEN 23/3/2026) (g.n.)

Na hipótese dos autos, é incontroverso que o vencimento da última parcela avençada ocorreu em
15/10/2019
, de modo que, sendo trienal o lapso, a pretensão executiva material fatalmente extirpar-se-ia em
15/10/2022
.

Ocorre que a citação válida do Executado somente logrou êxito em
19/06/2024
, transcorrendo quase dois anos após o esgotamento do prazo de fundo e mais de seis anos desde o ajuizamento.

Embora a Instituição Agravada fundamente o não reconhecimento da prescrição na incidência da Súmula 106 do STJ, sob o pretexto de que a demora se deu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, a exegese do art. 240, § 2º, do CPC condiciona o efeito retroativo da interrupção da prescrição à adoção diligente de providências cabíveis pela parte autora em tempo legal.

Todavia, uma profunda análise do acervo fático-documental na origem revela que a inércia é de responsabilidade estrita do
BANCO BRADESCO S/A
, já que o mandado de citação, que finalmente foi cumprido de forma exitosa em 2024, foi direcionado à
“Fazenda Canta Galo”
, sendo que este é precisamente o endereço originário do executado, já formalmente delineado na Cédula de Crédito Bancário executada desde a gênese do negócio em 2013.

Ao invés de insistir no endereço evidente de domicílio, o credor produziu extenso hiato processual protocolando seguidas petições inócuas em sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), sendo agravado este quadro letárgico com a constatação de que o Banco postulou ainda a suspensão do feito amparado na alegação de que a pessoa física do devedor estaria em Recuperação Judicial.

Ora, tal justificativa, contestada pelo Agravante por consubstanciar falsa premissa e que consumiu um vazio temporal superior a um ano e três meses, demonstra que a mora adveio da conduta negligente do Banco exequente.

Em casos como tais, a consolidada jurisprudência desta Corte orienta que a desídia na promoção tempestiva da citação afasta a Súmula 106/STJ, consumando-se a prescrição material, conforme se vê:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA EXTINTA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE GRUPO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 32, § 2º DA LEI DE CONSÓRCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da ausência de citação válida do devedor, causa interruptiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não efetuada a citação no prazo legal, por culpa exclusiva do Autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição, nos termos do art. 240, § 2º c/c o art. 487, inciso II, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da sentença extintiva
. Inaplicabilidade do disposto no art. 32, § 2º da Lei de Consórcios.” (TJMT. N.U 1003051-23.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2024, DJe 08/02/2024) (g.n.)

Por oportuno, cumpre rechaçar também os fundamentos da decisão recorrida, que se amparou no paradigma EAREsp 1.294.919/PR da Corte Especial do STJ para afastar a prescrição, uma vez que, fazendo a devida distinção, constato a flagrante inadequação hermenêutica da invocação deste aresto.

É que
ratio decidendi
do EAREsp 1.294.919/PR versa sobre a aptidão interruptiva da citação de parte manifestamente ilegítima em ações anteriores, enquanto que, no presente caso, nunca pairou dúvida sobre a legitimidade passiva do Agravante, sendo que o debate trata exclusivamente da perda do direito pela inércia em promover a citação do devedor perfeitamente localizável, não possuindo o julgado paradigma pertinência lógica ou jurídica com a falta de impulso útil atrelada ao art. 240, § 2º do CPC.

Tanto é verdade que, em julgados posteriores ao EAREsp 1.294.919/PR, o STJ continua aplicando o entendimento de que a retroação do art. 240, § 1º, do CPC exige a ausência de desídia, independentemente de discussões sobre legitimidade, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. EFEITO RETROATIVO INEFICAZ. PRECEDENTES. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. Contudo, "...
se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição
. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 11/4/2024). 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem foi categórico quanto
à inercia do exequente, ora agravante, para a promoção da citação dentro do prazo legal, o que tornou o despacho citatório ineficaz
. A reversão do julgado quanto à desídia do credor esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.561.315/GO, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10/11/2025, DJEN 13/11/2025) (g.n.)

Logo, o precedente invocado está fora de contexto, não se prestando a infirmar o reconhecimento da prescrição material no caso concreto
sub judice
.

Ressalto, por fim, no que pertine aos honorários advocatícios de sucumbência, que se mostra impositiva a aplicação do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, de modo a isentar a Agravada/Exequente de referida condenação, tendo em vista que, embora a exceção de pré-executividade resulte na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição material, deve-se prestigiar o princípio da causalidade frente ao princípio da sucumbência.

Isso porque a exequente ajuizou a ação em 09/05/2018, portanto, perfeitamente dentro do prazo prescricional trienal, sendo que o escoamento da pretensão executiva material perfectibilizou-se anos após o ingresso no Judiciário.

Em casos como tais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é cabível penalizar com verbas sucumbenciais o credor que buscou validamente a satisfação de seu crédito e, ademais, sofreu a perda de sua pretensão, tendo em vista que,
ao fim e ao cabo
, quem deu causa à propositura da demanda executiva foi o próprio devedor/agravante, ao deixar de cumprir espontaneamente a obrigação assumida.

Tal racionalidade está em perfeita sintonia com a orientação qualificada das Cortes Superiores e deste Tribunal, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO MATERIAL
. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ART. 921, § 5º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos da Lei n. 14.195/2021,
diante da hipótese de não localização do executado e demora em sua citação, o reconhecimento da prescrição não acarretará ônus sucumbenciais
(REsp 2184376 / SC, Rel Ministra NANCY ANDRGHI, Terceira Turma, j. 9/12/2025) (...)” (STJ. AREsp n. 3.106.259/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/3/2026, DJEN 30/3/2026) (g.n.)

Neste mesmo sentido, cito precedente recentíssimo deste Sodalício, de lavra do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que reforça a inaplicabilidade de honorários em caso análogo ao presente:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DEVIDO PELO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento:

A execução de Cédula de Crédito Rural prescreve em três anos contados do vencimento do título. A prescrição da pretensão executória, consumada antes do ajuizamento da ação, não se confunde com prescrição intercorrente.
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, devendo ser aplicado o princípio da causalidade
. (...)” (TJMT. N.U 0001663-33.2009.8.11.0051, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2026, DJe 14/04/2026) (g.n.)

Destarte, a reforma da decisão agravada é medida imperativa para extinguir o feito, mas sem que isso represente dupla penalização à credora, restando incabível a fixação de honorários de sucumbência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WILMAR TRENTINI
, para o fim de
ACOLHER
a exceção de pré-executividade oposta e reconhecer a ocorrência de prescrição material direta da dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n. 0451986-8, por consequência, julgo
EXTINTA
a Execução de Título Extrajudicial n. 1000792-60.2018.8.11.0086, com resolução de mérito, fulcro no art. 487, II, do CPC, determinando o imediato desbloqueio de todos os ativos financeiros penhorados de titularidade do Agravante, promovendo-se as baixas de estilo.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, em estrita obediência ao princípio da causalidade, nos termos da fundamentação supra. Todavia, as custas processuais remanescentes deverão ser suportadas pelo executado, tendo em vista que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir o débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026